Tribunal: TJBA
Processo: 8136386-82.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136386-82.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SAMILA LARANJEIRA ALMEIDA DE MUNIZ

Advogado(s)
:
RAPHAELLA ARANTES ARIMURA

IVZ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1.313/STJ. CONFORMAÇÃO OBRIGATÓRIA. ACOLHIMENTO.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – Configura omissão a ausência de enfrentamento de tese firmada em julgamento de recurso repetitivo, especialmente quando o acórdão embargado mantém os honorários fixados na sentença, em percentual sobre o valor da causa, em desconformidade com a tese vinculante do Tema 1.313/STJ, que impõe o arbitramento por equidade nas demandas de saúde contra o Poder Público.

III – Reconhecida a exigência de conformação ao precedente obrigatório, impositiva é a retificação do julgado para fixar os honorários de sucumbência por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil.

EMBARGOS ACOLHIDOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos os
Embargos de Declaração

de ID 85829455
, na Apelação Cível nº 8136386-82.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como
Embargante
o ESTADO DA BAHIA e como
Embargad
a

SAMILA LARANJEIRA ALMEIDA DE MUNIZ.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA